Tribunal: TJBA
Processo: 8015247-30.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015247-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALAYDE RAIMUNDA NASCIMENTO COSTA

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO
.
MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
.
GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE. PROFESSORA APOSENTADA INTEGRANTE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança individual impetrado por professora aposentada integrante do magistério público estadual contra ato do Secretário de Administração e do Secretário de Educação do Estado da Bahia, visando à implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em seus proventos e o pagamento das diferenças remuneratórias devidas até a impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, aferir se as autoridades coatoras possuem legitimidade para figurarem no polo passivo
desta ação mandamental;
e (ii) no mérito,
analisar
se faz jus a impetrante à implantação
da GEAC
em seus proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As autoridades apontadas como coatoras detêm legitimidade passiva para figurarem no presente
mandamus
.

4. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) possui natureza de vantagem pecuniária de caráter geral, sendo devida a todos os professores integrantes do magistério público estadual.

5. A impetrante, detentora de bi-matrícula, aposentou-se nos anos de 1992 e 2001, na vigência do art. 40, § 8
o
, da Constituição Federal, com a redação anterior à EC 41/2003, de modo que possui direito aos mesmos benefícios e vantagens concedidos aos servidores em atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança concedida.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CF
, art. 40, § 8
o
; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3
o
; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 65,
caput
e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, MSCiv 0018110-76.2016.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Seção Cível de Direito Público, public. 09/06/2017; TJBA, MSCiv 8062546-37.2023.8.05.0000
,
Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, public. 16/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8015247
-
30
.20
24
.8.05.0000
, em que é Impetrante
Alayde Raimunda Nascimento Costa
e Impetrado o S
ecretário d
e

Administração
do Estado da Bahia e
o
utros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos
do voto do relator.

Salvador, .